Tribunal: STF
Processo: RE 659110
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. PRESCRIÇÃO. EXTENSÃO A INATIVOS, A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA, DE VANTAGENS CONCEDIDAS EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Os Ministros desta Corte, no ARE 697.514-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da prescrição trabalhista, se parcial ou total, por entenderem que a discussão possui natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica.



    II – Quanto ao tema relacionado à extensão a inativos, a título de complementação de aposentadoria, de vantagens concedidas em acordo coletivo de trabalho, esta Corte também reputou não haver repercussão geral, por estar a matéria restrita ao âmbito infraconstitucional (RE 659.109-RG/BA).



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.